Tribunal: TJMT
Processo: 0019275-93.2014.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019275-93.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ENOQUE JESUINO LIMA - CPF: 346.264.411-49 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENOQUE JESUINO LIMA - CPF: 346.264.411-49 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONFIGURADA – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DOS TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ ATÉ O
ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021
– IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS NÃO ANTECIPADAS PELO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO – RECURSOS DO AUTOR E DO MUNICÍPIO PROVIDOS EM PARTE.

1.

“
O STJ entende que a fixação de indenização por danos morais pelo método bifásico atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano moral. Precedentes
.” (STJ – AgInt no REsp 1798479/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe 20.12.2023).

2.

Possível a majoração do valor da indenização por danos morais fixado, inicialmente, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do cônjuge, em razão da morte de paciente decorrente de falha na prestação de assistência à saúde, ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), diante das peculiaridades do caso.

3.

Para fixação dos índices de correção monetária e dos juros moratórios, deve ser observado o disposto nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

4.

Incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas por força do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020. De outro lado, não cabe restituição de custas e despesas processuais que não foram antecipadas, no curso do processo, pelo beneficiário da gratuidade da justiça.

5.

Recurso do Estado não provido. Recursos do autor e do Município providos em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
e de recurso adesivo interposto por
ENOQUE JESUÍNO LIMA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação de indenização por danos morais n. 0019275-93.2014.8.11.0055, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, bem como de juros de mora a contar da citação.

E ainda condenou os réus ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 200021296 – Págs. 2/8) alega que não há prova da omissão em relação à obrigação de prestar assistência à saúde, a afastar o dever de indenizar. Com base nesse fundamento, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas por Enoque Jesuíno Lima no Id. 200021296, pelo não provimento do recurso.

O apelante MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT), (Id. 200021296 – Págs. 9/21), assevera que “
não pode o Município ser responsabilizado pelo óbito de paciente que apresentava grave enfermidade, e que, em que pese às providências e procedimentos realizados, infelizmente veio a falecer, inexistindo nexo de causalidade entre os fatos e os danos
”.

Afirma que, se mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como deve ser excluída a obrigação de pagar as custas e despesas processuais. Ainda, devem ser retificados os índices de correção monetária e de juros moratórios para incidir o IPCA-E e os índices aplicáveis à caderneta de poupança, respectivamente.

Nesses termos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Se mantida a condenação, pugna pela redução da indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela exclusão da condenação em custas e despesas processuais, bem como pela retificação dos índices de correção monetária e de juros moratórios para constar o IPCA-E e os índices aplicáveis à caderneta de poupança, respectivamente.

Contrarrazões apresentadas por Enoque Jesuíno Lima no Id. 200021296, pelo não provimento do recurso.

O apelante
ENOQUE JESUÍNO LIMA (Id. 200021296 – Págs. 40/47) sustenta que o valor da indenização por danos morais “
não cumpre o requisito punitivo da condenação em verba indenizatória, que é aquele capaz de inibir condutas similares futuras, contra outras pessoas na mesma condição da esposa do apelante, que dependem totalmente do Estado e da saúde pública
”, pelo que deve ser majorado.

Desse modo, requer o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Tangará da Serra (MT) no Id. 200022153, com preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de indicação do valor que pretende receber a título de danos morais. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 200022154, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 204693174, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO DE
ENOQUE JESUÍNO LIMA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso adesivo interposto por
ENOQUE JESUÍNO LIMA, arguida nas contrarrazões do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT), certo é que a circunstância de não ter sido indicado, nas razões do recurso adesivo, o valor da indenização por danos morais que o autor, ora apelante, almeja receber em razão de sua discordância com o montante arbitrado pelo d. juízo
a quo
, no importe
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não é relevante, pois na inicial há pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Assim, o exame do pedido de majoração do valor da indenização por danos morais será analisado nos exatos termos do pedido deduzido na inicial.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar
suscitada.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
e de recurso adesivo interposto por
ENOQUE JESUÍNO LIMA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação de indenização por danos morais n. 0019275-93.2014.8.11.0055, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, bem como de juros de mora a contar da citação.

E ainda condenou os réus ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Passo ao exame conjunto dos recursos para evitar repetições desnecessárias
.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ – AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

MARIA RIBEIRO LIMA, cônjuge de
ENOQUE JESUÍNO LIMA (autor da pretensão indenizatória), com 52 (cinquenta e dois) anos de idade à época do óbito, ocorrido em 29.12.2013, necessitava de tratamento médico em razão de
aneurisma cerebral
, razão pela qual ingressou em juízo, na data de
10.5.2012
, com ação de obrigação de fazer, autos n. 0004233-72.2012.8.11.0055, contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT), que tramitou no juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT), com a finalidade de impor a eles a obrigação de proceder à realização de cirurgia com neurocirurgião.

Em
10.5.2012
, o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) deferiu o pedido de antecipação da tutela “
determinando que os réus, imediatamente, viabilizem a realização de ‘neurocirurgia’ à autora, conforme orientação médica, nos moldes da exordial
” (Id. 200021290 – Pág. 55), com a imposição de multa cominatória, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, em caso de descumprimento da ordem judicial.

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra (MT) tomaram conhecimento, respectivamente, às 8 horas e 35 minutos e às 9 horas e 30 minutos do dia
11.5.2012
(certidão do oficial de Justiça, Id. 200021291 – Pág. 3).

O Município de Tangará da Serra (MT) limitou-se a alegar que se trata de paciente regulada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que aguardava liberação de vaga para cirurgia desde o dia
1º.3.2012
, cuja competência seria do Estado de Mato Grosso, por se cuidar de serviço de média ou alta complexidade, conforme Ofício da Secretaria de Saúde do Município de Tangará da Serra (MT) n. 654/SMS/2012, datado de
18.6.2012
(Id. 200021291 – Págs. 23/24).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso havia comunicado o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que a paciente passou pela avaliação com neurocirurgião em
1º.6.2012
, porém não houve solicitação de agendamento da cirurgia, consoante Ofício n. 2257/2012/APOIO JUDICIAL, datado de
11.7.2012
(Id. 200021291 – Págs. 61/62).

Posteriormente, em
30.11.2012
, o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) proferiu sentença nos autos n. 004233-72.2012.8.11.0055 no sentido de ratificar a tutela anteriormente deferida consistente na determinação de realização de cirurgia com neurocirurgião (sentença, Id. 200021292 – Págs. 49/53).

Na remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra (MT), a eminente relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em decisão monocrática prolatada em
10.4.2015
, negou provimento a ele e, em reexame necessário, retificou parcialmente a sentença para substituir a multa cominatória pelo bloqueio de valores via Bacen Jud, cujo trânsito em julgado ocorreu em
22.4.2015
, conforme informações retiradas dos andamentos processuais dos autos n. 004233-72.2012.8.11.0055.

No entanto, não obstante as decisões judiciais proferidas em autos outros,
Maria Ribeiro Lima ausentou-se deste plano de existência em
29.12.2013
, em razão de
acidente vascular cerebral
(certidão de óbito, Id. 200021290 – Pág. 23),
sem que tivesse sido submetida à cirurgia com neurocirurgião
: “
Faleceu [...] sem ter sido operada. Ruptura do aneurisma cerebral
” (relatório médico, Id. 200021290 – Pág. 29).

No caso, ficou evidenciada a conduta omissiva dos entes públicos que não observaram a urgência da cirurgia com neurocirurgião para tratar o
aneurisma cerebral
da
paciente regulada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que aguardava liberação de vaga para cirurgia desde o dia
1º.3.2012
.

Ademais, os entes públicos descumpriram a ordem judicial proferida, em
10.5.2012
, nos autos n. 004233-72.2012.8.11.0055, embora cientes do seu teor desde o dia
11.5.2012
.

Assim, dúvida alguma há de que houve falha na prestação de serviço de assistência à saúde, uma vez que entre a regulação da paciente no Sistema Único de Saúde (SUS),
1º.3.2012
, até a data do óbito,
29.12.2013
, passaram-se mais de 21 (vinte e um) meses, não obstante a urgência da realização da cirurgia, a ensejar o dever de indenizar.

Incabível, no mais, a rediscussão da responsabilidade solidária dos entes públicos na obrigação de prestar assistência à saúde, pois a questão foi resolvida em decisão transitada em julgado prolatada nos autos n. 004233-72.2012.8.11.0055.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ – REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte de paciente decorrente de falha na prestação do serviço, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máximo de R$ 282.400,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), o que corresponde a 200 (duzentos) salários-mínimos vigentes
, conforme informações retiradas dos autos n. 0004779-43.2013.8.11.0007 e n. 0008364-80.2018.8.11.0055 (rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1010347-76.2017.8.11.0041 (rel. Des. José Luiz Leite Lindote); autos n. 0006291-90.2015.8.11.0007, n. 1022760-87.2018.8.11.0041 e n. 1009934-46.2018.8.11.0003 (rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001483-46.2021.8.11.0029 (rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 0000360-12.2011.8.11.0019 (rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 161028/2015 (rela. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo); e autos n. 1000441-05.2019.8.11.0102 (rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo como valor base a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, que torno definitivo, ante a ausência de outros elementos que pudessem aumentar o valor base aqui fixado.

De resultado, impõe-se a majoração do valor dos danos morais arbitrado, inicialmente, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor do cônjuge.

Em relação aos índices de correção monetária e de juros de mora, objeto do recurso de apelação do Município de Tangará da Serra (MT), constata-se que a sentença (Id. 200021295 – Págs. 22/27) não os fixou, uma vez que somente estabeleceu o termo inicial da atualização do débito, pelo que passo a fazê-lo à luz do entendimento firmado nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ.

Portanto, por se cuidar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Por fim, incabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de custas, pois são isentos, conforme dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, observado que não se trata de hipótese de restituição de eventuais custas e despesas processuais antecipadas pelo autor no curso do processo, uma vez que se trata de beneficiário da gratuidade da justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, i)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO;

ii)
DOU PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT) para afastar a condenação em custas e despesas processuais, bem como determinar a incidência do IPCA-E para correção monetária e dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios. A partir de 9.12.2021, a incidência da taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e iii)
DOU PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao recurso adesivo de
ENOQUE JESUÍNO LIMA
para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024